Tribunal: CARF
Processo: 13657.000467/2009-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13657.000467/2009-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.302 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
ROSANGELA LUCINDA ROCHA MONTEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, ou ainda
com documentação correlata pertinente, sendo ônus do contribuinte, que
pretende se aproveitar da redução da base de cálculo do imposto, tal
comprovação.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS JUDICIAIS E DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, além de citações doutrinárias, não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam
em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
VALORAÇÃO DAS PROVAS PELA AUTORIDADE JULGADORA.
LEGALIDADE.
O Decreto 70.235/72 - Processo Administrativo Fiscal - PAF ao dispor sobre a
apreciação da prova pela autoridade julgadora indica que a Autoridade
Administrativa formará livremente sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13657.000467/2009-23
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.302 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13657.000467/2009-23

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 67/83), interposto contra o Acórdão 09-
37.227 da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora/MG - DRJ/JFA (e-fls. 55/61) que considerou, por maioria de votos, improcedente a
Impugnação da contribuinte (e-fls. 2/8), apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls.
45/48) relativa a Dedução Indevida de Despesas Médicas, com data de lavratura 06/04/2009,
Exercício 2005, Ano-Calendário 2004, que constatou Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar de R$ 11.717,75, a sofrer incidência de Multa de Ofício e Juros de Mora.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/JFA, exposto em sua síntese, por
sinteticamente esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
(...)
Conforme manifestação da própria contribuinte, em resposta a intimação, a mesma diz
não ter como comprovar o efetivo pagamento das despesas medicas abaixo:
R$ 4.000,00 Silvia
R$ 13.000,00 Jose Oliveira Rosa
R$ 3.000,00 Rúbia
R$ 12.000 Maysa
Não houve apresentação de comprovantes das despesas médicas abaixo:
R$ 12.500,00 Selma Lopes
(...).
... impugnação ...:
1. todas as despesas medicas e odontológicas desconsideradas pelo fisco estão
devidamente demonstradas pelos documentos em anexo;
2. os serviços foram prestados e pagos conforme os recibos;
3. somente quando o contribuinte não possuir recibo, poderá o contribuinte comprovar
por cópia de cheque nominal,
4. não parece ser lícito exigir do contribuinte que no recibo haja descrição do
beneficiário do recibo prestado;
5. só é licito exigir comprovante de pagamento quando a Receita Federal demonstrar a
inidoneidade dos recibos,
6. no caso em comento, a inidoneidade dos recibos somente foi demonstrada para
alguns. Para outros, está jungido aos autos não apenas o recibo, como também
declaração com indicação dos beneficiários dos serviços prestados;
7. não descumpriu a legislação.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.302 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13657.000467/2009-23

Por fim, requer todos os meio de prova em direito admitidas, juntada de documentos,
oitiva de testemunhas e prova pericial.
(...).
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve integralmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DESPESAS MÉDICAS.
Considera-se não impugnada a matéria para a qual a contribuinte concorda
tacitamente, não tendo trazido à colação qualquer documento comprobatório.
DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS.
Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não
basta a disponibilidade de simples recibos, sem vinculá-los ao pagamento
realizado, mormente quanto tal aspecto foi objeto de intimação por parte da
autoridade lançadora.
DESFECHO POR PRODUÇÃO DE PROVAS.
Não deve ser acolhido o protesto no desfecho da impugnação, pela produção
de todos os meios de prova em direito admitidas, nos termos da legislação
tributária, que prescreve a preclusão consumativa para apresentação de
provas com a interposição da petição contestatória.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
4. Inconformada após cientificada por via Postal da Decisão a quo, em 09/01/2012
(Aviso de Recebimento – AR de e-fl. 64), a ora Recorrente postou seu Recurso Voluntário em
30/01/2012 (envelope de e-fl. 66, c/c histórico do objeto de e-fl. 85), de onde se extraem seus
argumentos, apresentados em sua essência a seguir:
- traz apertada síntese dos fatos e repisa todos os seus argumentos impugnatórios;
- aponta nesta sede recursal que o Fisco (i) não questionou a autenticidade e/ou a
veracidade dos recibos apresentados; (ii) que há necessidade do Fisco desqualificar também as
receitas dos emitentes abarcadas pelos mesmos recibos; e (iii) que a presunção não e fato gerador
de tributo, portanto não há que ser falar em suspeita de exagero na dedução;
- apresenta Decisões Administrativas que entende a si favoráveis.
5. Seu pedido final é pelo provimento de seu Recurso para reforma da Decisão
recorrida, julgando improcedente o lançamento fiscal.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
7. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, dele
tomo conhecimento.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.302 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13657.000467/2009-23

8. De antemão, verifica-se que os argumentos preliminares fundem-se claramente
aos meritórios, estes são amplificadores daqueles, e todos tendo sido apresentados de forma
amplamente correlacionada. Desta forma, serão todos analisados em conjunto.
9. Inicie-se apontando que, em relação à jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir
dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga
omnes ”. E mais, Decisões Administrativas e Judiciais, ou mesmo a Doutrina pátria, não são
normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as
decisões das instâncias julgadoras.
10. Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
11. No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
12. Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
13. Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
14. E impende indicar que a valoração das provas pelas Autoridades Julgadoras
Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo Administrativo
Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (grifei)
15. Nos presentes autos, verifica-se que os recibos apresentados (e-fls. 13/24)
não cumprem todas as exigências necessárias determinadas no art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei
9.250, de 1995), e ainda apresentam falta de comprovação do efetivo dispêndio.
16. Como característica peculiar do presente caso, verifica-se que foi atestado
nos autos a impossibilidade da comprovação da efetiva dos dispêndios realizados. Isso
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.302 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13657.000467/2009-23

porque, como resposta ao Termo de Intimação Fiscal 2005/606242276321151, de 19/12/2008 (e-
fl. 32/33), a própria contribuinte indica tal impossibilidade, o que foi atestado também no
Relatório Final de Trabalho de Malha Fiscal – Pessoa Física (e-fl. 27) e na Complementação da
Descrição dos Fatos da Notificação de Lançamento (e-fl. 46).
17. Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião
da declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda
os pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, apresente a
comprovação nos termos exigidos, sob pena de serem consideradas indevidas e o valor
pretendido como dedução seja apurado e lançado em procedimento de ofício.
18. O ônus da prova é do contribuinte, que é quem se aproveita da redução da
base de cálculo do imposto, devendo ele apresentar as provas para demonstrar que faz jus ao
benefício. Incabível a pretensão da contribuinte em transferir esse ônus ao Fisco, ou seja, não há
necessidade do Fisco desqualificar também as receitas dos emitentes abarcadas pelos mesmos
recibos.
19. Dessa forma, sem sucesso as alegações recursais de que a simples
apresentação de recibos bastaria para a comprovação das deduções pretendidas, ou que teria
apresentado todos os documentos necessários à fiscalização que comprovariam a possibilidade
de tais deduções.
20. Note-se que a DRJ não inova ao citar a possibilidade de solicitação de
complementação de provas no caso de deduções exageradas, assim consideradas a juízo da
autoridade lançadora, pois apenas esclareceu em seu voto o disposto no artigo 73, caput e § 1o do
RIR/1999, que legalmente fundamenta tal possibilidade, legislação esta corretamente já citada na
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento (e-fl. 46).
21. Portanto, todos os argumentos apresentados pela interessada restam afastados,
sendo descabidos o provimento de seu Recurso, a reforma da Decisão recorrida ou mesmo a
indicação de improcedência do lançamento fiscal.
Dispositivo
22. Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital